Tribunal: TJBA
Processo: 8060898-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060898-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANDRE JOSE PASQUINI

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. RECHAÇADAS.
AU
SÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS RECONHECIDAS PELO
JUÍZO
A
QUO
DE FORMA CORRETA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVE SER ADEQUADA À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 596 do STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060898-87.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
ANDRE JOSE PASQUINI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .